Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-31.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO DE
JINGLE.
DOCUMENTO
APRESENTADO
FORA DO PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE RECEBIMENTO PARA
AFASTAR RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha relativas às eleições
de 2024, em razão da suposta irregularidade em doação estimável de jingle por pessoa física. O recorrente
apresentou, em sede recursal, declaração manuscrita do suposto doador com o objetivo de demonstrar a
regularidade da doação e afastar a determinação de recolhimento ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada extemporânea de documento
apresentado com as razões recursais em sede de prestação de contas; (ii) estabelecer se a irregularidade
inicialmente apontada compromete a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação.

Num. 44555707 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná admite, em caráter excepcional, a juntada de
documentos fora do prazo legal em sede recursal, exclusivamente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
4. A declaração manuscrita apresentada pelo recorrente não possui força probatória plena, pois não é
acompanhada de documentos de identificação que permitam aferir a autenticidade da assinatura.
5. Contudo, diligência simples realizada pela relatoria permitiu identificar, por meio de consulta à Receita
Federal, que o doador exerce atividade econômica compatível com a doação realizada (produção musical), o
que atende ao requisito do art. 21, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Considerando o valor reduzido da doação (R$ 300,00), a ausência de má-fé e a possibilidade de
suprimento da falha por meio de diligência complementar, reconhece-se o caráter meramente formal da
irregularidade, sendo aplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A ausência de outras irregularidades enseja a aprovação das contas com re

Inteiro teor:
18/06/2025
Número: 0600350-31.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600350-
31.2024.6.16.0199, que considerando a omissão receitas e gastos eleitorais, acolho a manifestação
ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei
9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo candidato Marcos Valentin Xavier, referentes à campanha eleitoral de 2024, e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente a
Recursos de Origem não identificada com incidência de juros e atualização monetária desde
26/08/2024, calculada pelo devedor, na forma do art. 32 §§2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de contas eleitorais, referente
a Marcos Valentin Xavier, candidato ao cargo de Vereador pelo Partido Progressistas no Município
de São José dos Pinhais, durante a campanha eleitoral de 2024, julgadas desaprovadas, pois foi
constatada irregularidade na prestação de contas relativas à cessão de serviço pelo concedente
Jhonatan Michelbertão, produção de jingles, vinhetas e slogans. O relatório preliminar apontou
uma cessão de serviço de prestação de contas, no valor de R$300,00, em desacordo com o art. 21,
inciso II, da Resolução 23.607/2019, que exige a demonstração da propriedade do bem ou da
responsabilidade direta na prestação dos serviços. No presente caso, como não foi demonstrada a
atuação empresarial ou produção musical do doador, resta configurada, irregularidade grave que
corresponde a 18,15% do total de receitas/despesas de campanha, razão pela qual são inaplicáveis
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, restou caracterizado o recebimento
de recursos de origem não identificada, devendo o prestador de contas efetuar o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§2° e 3° da Resolução TSE n° 23.607/2019.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS VALENTIN XAVIER (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS VALENTIN XAVIER VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555707
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44555707 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.443

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600350-
31.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCOS VALENTIN XAVIER VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: MARCOS VALENTIN XAVIER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO DE
JINGLE.
DOCUMENTO
APRESENTADO
FORA DO PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE RECEBIMENTO PARA
AFASTAR RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha relativas às eleições
de 2024, em razão da suposta irregularidade em doação estimável de jingle por pessoa física. O recorrente
apresentou, em sede recursal, declaração manuscrita do suposto doador com o objetivo de demonstrar a
regularidade da doação e afastar a determinação de recolhimento ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada extemporânea de documento
apresentado com as razões recursais em sede de prestação de contas; (ii) estabelecer se a irregularidade
inicialmente apontada compromete a regularidade das contas a ponto de ensejar sua desaprovação.

Num. 44555707 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná admite, em caráter excepcional, a juntada de
documentos fora do prazo legal em sede recursal, exclusivamente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
4. A declaração manuscrita apresentada pelo recorrente não possui força probatória plena, pois não é
acompanhada de documentos de identificação que permitam aferir a autenticidade da assinatura.
5. Contudo, diligência simples realizada pela relatoria permitiu identificar, por meio de consulta à Receita
Federal, que o doador exerce atividade econômica compatível com a doação realizada (produção musical), o
que atende ao requisito do art. 21, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Considerando o valor reduzido da doação (R$ 300,00), a ausência de má-fé e a possibilidade de
suprimento da falha por meio de diligência complementar, reconhece-se o caráter meramente formal da
irregularidade, sendo aplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A ausência de outras irregularidades enseja a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a juntada extemporânea de documentos em sede recursal de prestação de contas eleitorais,
exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento ao erário, desde que apresentados na primeira
oportunidade e suficientes para suprir a irregularidade.
2. A compatibilidade entre a atividade econômica do doador e o bem ou serviço doado supre,
excepcionalmente, a ausência de documentação inicial, quando constatada por diligência simples.
3. Irregularidade de valor reduzido e ausência de má-fé autorizam a aprovação das contas com ressalvas, à
luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 21, II, e 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE
nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, REl nº
060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,

Num. 44555707 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Marcos Valentin Xavier nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44525307), ao fundamento de omissão de
despesas, com determinação de recolhimento de R$ 300,00 ao Tesouro.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44525320), aduzindo, em síntese, que a declaração
escrita à mão pelo doador, cuja juntada foi solicitada em fase recursal, comprova que ele foi o
criador do jingle e que a doação foi espontânea e lícita. O recorrente sustenta a legalidade da
apresentação deste novo documento na fase recursal, amparado pelo artigo 266 do Código
Eleitoral e por jurisprudência, por se tratar de um documento simples que pode esclarecer a
questão sem necessidade de nova análise técnica.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial (id. 44530193).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 22/05/2025 (id.
44525318) e as razões foram protocoladas em 23/05/2025 (id. 44525320).
Documentação apresentada com as razões de embargos
Após a sentença, juntamente com as razões de embargos de declaração, o recorrente
apresentou declaração manuscrita que teria sido firmada pelo doador Jhonatan Michelbertão, em
que este declara "foi o criador do jingle usado durante a campanha e doado de forma
espontânea" (id. 44525313).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:

Num. 44555707 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de

Num. 44555707 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente exclusivamente para o fim de eventual afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.

Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências em uma de suas receitas.
Constou do parecer conclusivo de id. 44525303:

Num. 44555707 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
Tal irregularidade foi registrada na sentença como a fundamento para a desaprovação da contas:
Contra tal decisão, o prestador recorreu, alegando, em síntese, que que a declaração escrita à
mão pelo doador, cuja juntada foi solicitada em fase recursal, comprova que ele foi o criador do
jingle e que a doação foi espontânea e lícita.
Sustenta a legalidade da apresentação deste novo documento na fase recursal, amparado pelo
artigo 266 do Código Eleitoral e por jurisprudência, por se tratar de um documento simples que

Num. 44555707 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
pode esclarecer a questão sem necessidade de nova análise técnica.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que no relatório preliminar (id. 44525267), a unidade técnica
solicitou esclarecimentos concernentes ao recurso estimável doado por Jhonatan Michelbertão.
Na ocasião, consignou-se que o registro estava em desconformidade com o art. 21, II, da
Resolução n. 23.607/2019, pois não houve demonstração de que o doador é proprietário do bem
e/ou é responsável direto pela prestação de serviços.
Em resposta, o prestador apenas se manifestou nos seguintes termos, sem apresentar quaisquer
documentos ou esclarecimentos adicionais: "no que tange ao jingle doado pelo Sr. Jhonatan
Michelbertão, no valor estimado de R$ 300,00 (trezentos reais), esclarece-se que o referido
material foi por ele criado e doado de forma espontânea à campanha do
Requerente, configurando doação lícita e regular, nos termos do artigo 21, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Destaca-se que tal situação foi devidamente corrigida por meio da SPCE
retificadora, de modo que é imperioso o afastamento da irregularidade apontada. Destarte, não há
que se cogitar em omissão de receitas, uma vez que estas foram devidamente declaradas de
forma correta, transparente e tempestiva, em estrita conformidade com as exigências legais e
normativas aplicáveis." (id. 44525301)
Após a sentença, junto aos embargos, apresentou declaração manuscrita que teria sido firmada
pelo doador Jhonatan Michelbertão, em que este declara que "foi o criador do jingle usado
durante a campanha e doado de forma espontânea" (id. 44525313).
No que se refere à declaração apresentada, verifica-se que ela, por si só, não ostenta força
probatória suficiente para comprovar a efetiva doação alegada. Trata-se de manuscrito atribuído
ao suposto doador, desacompanhado de qualquer documento pessoal que permita aferir a
veracidade da assinatura constante no referido instrumento.
A ausência de elementos mínimos de corroboração documental, como cópia de identificação civil
ou outro meio idôneo de validação da assinatura, compromete a confiabilidade do conteúdo da
declaração. Conforme entendimento consolidado, provas unilaterais e desprovidas de elementos
verificáveis não são hábeis, por si sós, a formar convencimento judicial seguro.
Cumpre observar, ademais, que caberia ao prestador, mediante diligência mínima, providenciar a
juntada de elementos documentais adicionais aptos a demonstrar a regularidade e a capacidade
econômica do doador.
Nesse sentido, registra-se que, em simples consulta ao cadastro da Receita Federal do Brasil, a
partir do nome informado, foi possível identificar que a pessoa indicada como doadora exerce,
como atividade econômica principal, a produção musical:

Num. 44555707 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
Verifica-se, ademais, que a referida atividade econômica corresponde à natureza do recurso
doado, tal como registrado pelo prestador no relatório de receitas estimáveis em dinheiro de id.
44525292, que compôs a prestação de contas final:

Num. 44555707 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
Dessa forma, restou atendido o requisito previsto no art. 21, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, uma vez que se comprova, ainda que por meio de diligência complementar simples,
que o doador exerce atividade que corresponde ao objeto da doação.
Consequentemente, afasta-se a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro.
Por fim, diante do valor absoluto reduzido da doação (R$ 300,00) e da ausência de má-fé,
eventual deficiência na instrução probatória inicial configura falha meramente formal, que não
compromete a regularidade das contas como um todo.
Portanto, não tendo sido encontrada outra irregularidade que fundamentasse a desaprovação das
contas, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovas
as contas, com ressalva.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando
a sentença, aprovar as contas com ressalvas e afastar a determinação de recolhimento de
valores.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44555707 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214577800000043496420
Número do documento: 25061606214577800000043496420
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:11:04
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600350-
31.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCOS VALENTIN XAVIER VEREADOR, MARCOS
VALENTIN XAVIER - Advogada dos RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025